Tribunal: STF
Processo: Rcl 74530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI Nº 12.651, DE 2012).  APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTITUCIONALIDADE. ADC Nº 42/DF. ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marlene Leal de Souza Atalla e outros (a/s), contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.526.078/SP (Processo nº 1000892-55.2017.8.26.0240), por meio da qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.

    2. Os reclamantes narram que apresentaram embargos à execução de título extrajudicial que “versa sobre a recuperação da área de preservação permanente e de vegetação nativa dos imóveis rurais Fazenda Santa Terezinha, Fazenda Congonhas, Fazenda Santa Angélica, Fazenda Cruzeiro e Fazenda Santo Antônio da Boa Esperança”.

    3. Noticiam que “os embargos estão sendo processados com efeito suspensivo e houve julgamento antecipado e parcial do mérito, no qual o Juiz entendeu se tratar de ato jurídico perfeito, não alterável pelo advento de um novo Código Florestal”.

    4. Alegam, em síntese, que “o termo de compromisso firmado pelos Reclamantes versa sobre a recuperação de Áreas de Preservação Permanente, matéria amplamente alterada pelo novo Código Florestal”, cuja constitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas suscitados. Apontam que a manutenção da decisão reclamada implica na ineficácia normativa do Novo Código Florestal.
 
    5. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, buscam a procedência do pedido “para que seja revogada a decisão reclamada e que uma nova decisão seja proferida observando o entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADI nos 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    10. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Referidos processos foram julgados em conjunto e os acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.
(...)
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.
(...)
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...)
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos nossos).

    11. Compulsando os documentos acostados à inicial, verifica-se que no ano de 2007, os reclamantes firmaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de São Paulo, com vistas à adequação ambiental das áreas de preservação permanente existentes em propriedade rural da qual são titulares (e-doc. 7). Observa-se que, iniciada a execução do título, os reclamantes apresentaram embargos à execução, visando, dentre outras coisas, a aplicação do Novo Código Florestal ao caso, uma vez que Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, fora firmado na vigência do antigo Código Florestal. Na ocasião, assim se pronunciou o Juízo de piso (e-doc. 9):

“Fls. 1676 e fls. 1679: não há que se falar em perda superveniente do objeto do TAC em questão, como requer os embargantes.
Isso porque o termo de ajustamento de conduta é titulo executivo extrajudicial, nos termos do parágrafo 6°, do art. 5°, da Lei n° 7.347/85.
É, também, ato jurídico perfeito, que tem seus efeitos futuros protegidos da lei nova, que não pode retroagir para atingi-lo (art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal).
É de se pontuar que o Novo Código Florestal também prevê a área de reserva legal e a proteção das áreas de preservação permanente, sendo esta última objeto do referido TAC, e, desta forma, descabida a desconstituição do acordo com fulcro tão somente na nova lei.
Assim, por se tratar de ato jurídico perfeito realizado entre as partes voluntariamente, sem quaisquer nulidades, diante do que regia a legislação ambiental à época não pode o Novo Código Florestal alterá-lo, adequá-lo ou anulá-lo.
(...)
Portanto, deve o presente feito prosseguir, oficiando-se ao Escritório de Desenvolvimento Rural – EDR de Presidente Prudente/SP, conforme determinado na decisão de fls. 1668/1671.
Ciência ao MP.
Intimem-se.”

    12. Na sequência, os reclamantes interpuseram agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que as obrigações do TAC já teriam sido cumpridas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso, em decisum assim ementado (e-doc. 8, p. 35; grifos acrescidos):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL - APLICAÇÃO DA LEI Nº 4.771/65, VIGENTE À ÉPOCA, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ -RECONHECIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a controvérsia se situa na aplicação, ou não, do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012, com redação dada pela Lei nº 12.727/2012) ao caso, eis que o Termo de Ajustamento de Conduta, objeto dos embargos à execução, foi firmado em outubro de 2007, sob a vigência do anterior Código Florestal, tem-se que, em conformidade com o atual entendimento predominante exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o caso deve ser apreciado de acordo com os preceitos contidos na Lei nº 4.771/65 (Código Florestal anterior) no que concerne à recuperação das áreas de preservação permanente e instituição de reserva legal, eis que o Termo de Ajustamento de Conduta que os prevê foi firmado anteriormente à entrada em vigor do atual Código Florestal, devendo, assim, ser respeitado o ato jurídico perfeito e a estabilidade das relações jurídicas por meio do princípio da segurança jurídica previsto no art. 5º, XXXVI, da CF. Desta forma, não há que se falar em perda superveniente de objeto do TAC, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.”

    13. Posteriormente, ao analisar o Agravo em Recurso Especial nº 2.526.078/SP, interposto pelos reclamantes, o Superior Tribunal de Justiça assentou a inaplicabilidade do Novo Código Florestal ao caso concreto, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 11, p. 2-5; destaques acrescidos):

“(...) No recurso especial obstaculizado, a parte recorrente apontou violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC/2015, aduzindo, preliminarmente, a nulidade do julgado por ausência de fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, contrariedade dos arts. 59, §1º, 61-A e 61-A, §4º, II, da Lei Federal n. 12.651/2012, argumentando que as disposições do Novo Código Florestal são aplicáveis ao Termo de Compromisso firmado sob a égide da Lei n. 4.771/1965, com o reconhecimento da nulidade do título executivo objeto da execução (e-STJ fls. 257/271).
(...) 
Quanto à tese de irretroatividade do novo Código Florestal ao caso em tela, consigno que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado a compreensão de que as disposições do novo Código Florestal não podem retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta celebrados sob a égide do Código Florestal anterior.
(...)
Forçoso convir que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ: "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é cabível quando o recurso especial é interposto com base nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.”

    14. Nesse contexto, tenho que a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a aplicação do princípio tempus regit actum deve prevalecer nas matérias de natureza ambiental, pelo que inadmitido o emprego das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, não encontra abrigo na jurisprudência desta Corte Suprema. Ao revés, a eficácia retroativa da Lei nº 12.651, de 2012, que permitiu o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental a partir de suas novas disposições, em detrimento da legislação vigente à época dos ilícitos ambientais, foi justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF nas ações de controle já referenciadas, inclusive por força da regra rebus sic stantibus à qual submetida a coisa julgada. 

    15. Destarte, avalizada a constitucionalidade de disposição legal que busca, necessariamente, atingir fatos anteriores à sua vigência, não prevalece o transacionado Termo de Ajustamento de Conduta, sob pena de derrogação da própria Lei nº 12.651, de 2012, cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Corte Maior.  

    16. Conclui-se, portanto, que a autoridade reclamada, ao negar a aplicação das normas previstas na Lei nº 12.651, de 2012, à hipótese, esvaziou a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das decisões apontadas como paradigmas.

    17. Não se trata, portanto, de simples discussão afeta à retroatividade, ou não, da Lei nº 12.651, de 2012, a partir das disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas, antes, de se reconhecer a eficácia jurídica de dispositivo legal expressamente destinado a produzir efeitos a partir de circunstância pretérita.

    18. Destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o desrespeito ao comando estabelecido nos mencionados paradigmas pelos julgados que afastam a incidência da Lei nº 12.651, de 2012, o Novo Código Florestal, às situações constituídas anteriormente à sua vigência. Nessa linha de entendimento, cito:

“Agravo regimental em reclamação. Direito ambiental e processual civil. Lei nº 12.651/12. ADI nº 4.903/DF e ADC nº 42/DF. Cumprimento de sentença. Artigo 493 do Código de Processo Civil e cláusula rebus sic stantibus. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 
1. No julgamento da ADI nº 4.903/DF e da ADC nº 42/DF, o STF declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/12 que regulamentam a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. 
2. A edição da Lei nº 12.651/12 constitui fato modificativo de direitos, nos termos do art. 493 do CPC. 3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal. 
4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à luz da Lei nº 12.651/12, esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI nº 4.903/DF e na ADC nº 42/DF. 
5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.” 
(Rcl nº 58.518-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, j. 14/09/2023; grifos nossos).

“Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.”
(Rcl nº 58.500-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 28/09/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 43.703-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 21/09/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23).
2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado.
3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.889-AgR/SP, Rel, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 09/04/2021).

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 17 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator